Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-35.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. NÃO VERIFICADA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SEGUNDO CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC.

1. A ré/apelada não pleiteou a concessão de gratuidade de justiça gratuita, não tendo juntado a declaração de hipossuficiência econômica nem demonstrado não poder arcar com os custos do processo. No entanto, o benefício foi concedido de ofício, por ocasião da prolação da sentença, o que configura julgamento extra petita. Com efeito, deve ser decotado do dispositivo da sentença o deferimento do benefício.

2. A fixação da verba de sucumbência no percentual de 10% do valor da causa reflete, adequadamente, o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

3. Recurso de apelação conhecido e provido em parte.